Tribunal: TJPA
Processo: 0817034-46.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817034-46.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. Conforme o §1º do artigo 29 do Código Penal, in verbis: “Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

2. Ora, a participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (conditio sine qua non). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Esse tipo de participação se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou aos coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

3. Na hipótese em apreço, verifica-se que a participação do ora apelante não pode ser considerada como de menor importância, pois, ao concordar conduzir a motocicleta e para-la no momento da abordagem, aguardando o seu comparsa e evadindo-se com este do local, após o sucesso da empreitada delitiva, demonstra a clara existência do liame subjetivo e a divisão de tarefas previamente ajustadas, essenciais para a execução da conduta delitiva, mostrando-se inviável a pretendida aplicação do artigo 29, §1º, do Código Penal Brasileiro.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. No caso dos autos, o depoimento da vítima Pedro Fabiano Belfort de Araújo Gondim, corroborado pelas demais testemunhas arroladas nos autos, revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante emprego de violência física (golpe conhecido como “gravata”), e ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, sendo-lhe subtraído o aparelho de telefonia celular logo em seguida.

2. Destarte, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

3. Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. observo ser necessário reconhecer, em benefício do ora apelante, a incidência da circunstância atenuante da menoridade, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, considerando que na data dos fatos, dia 30/08/2023, ID 17796340, pág. 04, possuía, apenas, 18 (dezoito) anos de idade (data de nascimento: 27/01/2005, ID 17796340, pág. 14).

2. Contudo, apesar da incidência da circunstancia atenuante ora mencionada, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes, da redução da pena para aquém do mínimo legal.

3. Este é o teor da Súmula nº 231 do STJ, a qual preconiza: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

4. atenuante reconhecida. Pena não modificada.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
: INVIABILIDADE:

1. A pena de multa é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do roubo, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do Juízo das Execuções Penais.

2. A Lei nº 1.060/1950, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas suspende este pelo interregno de 05 (cinco) anos, quando, então, poderá haver a sua dispensa.

3. Assim, ratifico que a suspensão e/ou a isenção do pagamento da pena de multa, bem como de sua incapacidade financeira, são atribuições do Juízo da Vara de Execuções Penais, devendo ser, então, pleiteadas no juízo competente. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
José Elias da Silva dos Santos
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado (s) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17796370, que no dia
30/08/2023
, por volta das 14h30min, a vítima
Pedro Belfort de Araújo Gondim
estava na Avenida Marques de Herval, esquina com a Travessa Humaitá, no Bairro da Pedreira, em
Belém/PA
, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que desceram do veículo e pararam atrás da vítima, logo em seguida, um dos nacionais restringiu o rapaz pelas costas, levantou a sua mão em seu bolso, e subtraiu o seu aparelho celular.

Ocorre que, durante o assalto, dois Guardas Municipais viram toda a abordagem e empreenderam em diligências para capturar os assaltantes, mas um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi levado até a Delegacia de Polícia, sendo este reconhecido como Jos
é Elias da Silva dos Santos
.

Ao ser interrogado, o ora apelante aduziu ter apenas 18 (dezoito) anos de idade, que trabalha como eletricista e, no dia do fato, saiu para a Feira do Barreiro, onde encontrou um amigo que lhe apresentou um desconhecido, e este lhe perguntou se sabia pilotar moto para eles “arranjarem um dinheiro” (textuais), diante disso, saíram na moto e, no local do fato avistaram um rapaz que tinha um celular no bolso e decidiram assalta-lo, assumindo, assim, a prática do delito.

Diante da comprovação da autoria e da materialidade do delito, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29/09/2023
, ID 17796371, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
12/12/2023
, ID 17796392.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
24/01/2024
, ID 17796412.

Em suas
razões recursais
, ID 17796412, a defesa requereu o
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena
da
participação de menor importância
, prevista no
artigo 29, §1º, do Código Penal
, com o consequente
redimensionamento da pena
aplicada pelo juízo
a quo
.

Não obstante, requisitou a
aplicação
da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, bem como, a
possibilidade
de
desclassificação
da conduta para o
delito de furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, com a consequente
substituição
da pen
a privativa de liberdade
por
pena restritivas de direitos
e a
isenção
da
pena de multa
aplicada no édito condenatório ora impugnado.

Em sede de
contrarrazões
, ID 18445704, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 18593014, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
Revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
José Elias da Silva dos Santos
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado (s) nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17796412, a defesa requereu o
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena
da
participação de menor importância
, prevista no
artigo 29, §1º, do Código Penal
, com o consequente
redimensionamento da pena
aplicada pelo juízo
a quo
.

Não obstante, requisitou a
aplicação
da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, bem como, a
possibilidade
de
desclassificação
da conduta para o
delito de furto simples
, nos moldes do
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, com a consequente
substituição
da pen
a privativa de liberdade
por
pena restritivas de direitos
e a
isenção
da
pena de multa
aplicada no édito condenatório ora impugnado.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL
:

A pretensão recursal absolutória quanto ao crime de roubo
não merece prosperar
, consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Conforme o
§1º do artigo 29 do Código Penal
,
in verbis
:
“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

Ora, a participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Esse tipo de participação se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou aos coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a participação do ora apelante não pode ser considerada como de menor importância, pois, ao concordar conduzir a motocicleta e para-la no momento da abordagem, aguardando o seu comparsa e evadindo-se com este do local, após o sucesso da empreitada delitiva, demonstra a clara existência do liame subjetivo e a divisão de tarefas previamente ajustadas, essenciais para a execução da conduta delitiva, mostrando-se
inviável
a pretendida aplicação do
artigo 29, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Neste sentido:

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU.

ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. AUTORIA DO SEGUNDO RÉU DEMONSTRADA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.

1. (...). 6.
Conforme o §1º do art. 29 do CP
: “
Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço
”.
Havendo liame subjetivo e divisão de tarefas
,
essenciais para o sucesso da empreitada criminosa
,
mostra-se inviável a diminuição da pena por participação de menor importância
.
Assume importante papel no crime de roubo aquele que conduz o veículo até o local do crime e espera os comparsas para facilitar a fuga
. 7. (...). 9. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido, de ofício.
(TJ/DFT - Acórdão 1782339, 07139126720228070006, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/11/2023, Publicado no DJE: 22/11/2023).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO CONCURSO FORMAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS. (...). RECURSO DO ACUSADO DAVID. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA - INSUBSISTÊNCIA - APELANTE QUE FIGUROU COMO COAUTOR DO DELITO E NÃO COMO MERO PARTÍCIPE.

O agente que
,
no crime de roubo
,
embora não cometa violência ou grave ameaça
,
fica dando cobertura à empreitada e auxilia na subtração da coisa móvel
,
concretiza verdadeira coautoria criminosa
,
e não simples participação de menor importância
,
haja vista a adoção da teoria do domínio do fato
. (...).
- APELO DE DAVID PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ/SC -
Apelação Criminal
0008211-23.2019.8.24.0064, Palhoça/SC, Relator (a): Desembargador
Luiz Antônio Zanini Fornerolli
,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 01/10/2020).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DIVISÃO DE TAREFAS
.
RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA
. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.
(TJ/AM -
Apelação Criminal
Nº 0406322-77.2023.8.04.0001; Relator (a): Desembargador
Anselmo Chíxaro
; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador:
Segunda Câmara Criminal
; Data do julgamento: 29/04/2024; Data de Registro: 29/04/2024).
Grifei

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob enfoque
não merece guarida
.

Sobre a
distinção
entre o
crime de roubo
e o
crime de furto
, ensina a
doutrina
, segundo escólio de
Rogério Greco

(Código Penal Comentado, 12ª ed. Rio de Janeiro: Ed. Impetus, 2018. pag. 579)
,
in verbis
:

“(...). O que torna o roubo especial em relação ao furto é justamente o emprego da violência à pessoa ou grave ameaça, com a finalidade de subtrair a coisa alheia móvel para si ou para outrem. O art. 157 do Código Penal prevê dois tipos de violência. A primeira delas, contida na primeira parte do artigo, é a denominada de própria, isto é, a violência física, a vis corporalis, que é praticada pelo agente a fim de que tenha sucesso na subtração criminosa; a segunda, entendida como imprópria, ocorre quando o agente, não usando de violência física, utilizada qualquer meio de reduza a possibilidade de resistência da vítima, conforme se verifica pela leitura da parte final do caput do artigo em exame. (...). Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. Quando o art. 157 do diploma repressivo usa a locução grave ameaça, devemos entendê-la de forma diferenciada do crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal. (...) No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.”

Com efeito, a violência ou grave ameaça podem se dar antes, durante ou após a subtração. Antes e durante quando o agente toma o bem da vítima mediante o recurso violento ou ameaçador, ou depois, quando subtraído o objeto, impede a resistência por agressão à vítima ou grave e atemorizadora coação psicológica.

Ademais, certo é que a ameaça pode ser empregada de forma velada, configurada pelo temor causado à vítima, o que a leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa fazer para impedir.

No caso dos autos, o depoimento da vítima
Pedro Fabiano Belfort de Araújo Gondim
, corroborado pelas demais testemunhas arroladas nos autos, revela que a conduta perpetrada pelo ora apelante não foi a mera subtração do bem móvel, mas ocorreu mediante emprego de violência física (golpe conhecido como “gravata”), e ameaça de mal injusto, gerando fundado temor, sendo-lhe subtraído o aparelho de telefonia celular logo em seguida.

Destarte, em crimes desta natureza, as declarações da vítima constituem prova de extrema relevância, não havendo indícios de que ela possuísse motivos para indicar um inocente como o autor do crime ou mesmo para buscar eximi-lo da responsabilidade penal.

Dessa forma, considerando que a vítima foi clara em juízo ao esclarecer que houve emprego de grave ameaça e que não há motivos para desacreditá-la, tenho que resta
inviável
a pretendida
desclassificação
para o
delito de furto
.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. ANÚNCIO DO ASSALTO. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido, sem qualquer elemento de convicção em sentido contrário. 2
. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência
. 2.1.
Caso se afirme que não há grave ameaça em tal situação, mas somente um pedido, chegar-se-ia à teratológica conclusão de que a vítima, após abordagem repentina por homem desconhecido que exigiu seus pertences, atendeu a ordem por mera liberalidade
. 3.
Configurado o emprego da grave ameaça, não há que se falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT 00019803720198070004 DF 0001980-37.2019.8.07.0004, Relator (a): Desembargador CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/11/2020,
1ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe 07/12/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA COMPROVADA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO CARACTERIZADA - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA - EFETIVA UTILIZAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA - INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O roubo é crime complexo, caracterizado pela subtração de bem alheio com violência ou grave ameaça, anterior ou concomitante.
Se o agente empregou grave ameaça para consumar a subtração, o comportamento se amolda à previsão normativa contida no artigo 157 do Código Penal, porquanto caracterizadas as elementares daquele tipo penal, afastando-se a pretensa desclassificação para o crime de furto, consubstanciado na mera subtração da coisa alheia
- Comprovado o emprego da arma branca por qualquer meio de prova, impossível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso VII, § 2º, do art. 157 do Código Penal.
(TJ/MG - APR: 10000222652042001 MG, Relator (a): Desembargador
Edison Feital Leite
, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2023).
Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o acolhimento da
pretensão desclassificatória
ora comentada.

Assim sendo,
não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
, especialmente por ter sido o crime perpetrado com
emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa
, atraindo a vedação do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, a qual dispõe:
“I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo”.

Logo, compreendo
não existir qualquer razão plausível para modificar a pena imposta ao ora apelante
, neste capítulo.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DO RÉU. ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...).
Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado
,
atendendo ao disposto nos artigos. 59 e 68 do CPB
: A
culpabilidade
do réu em
nada acrescenta à pena
,
porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento
.
O acusado não apresenta outros antecedentes criminais pela prática de crime praticado antes do fato ora em apuração nos autos
.
Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito não ficou esclarecido
,
sendo
,
pois
,
circunstância neutra
.
As circunstâncias do delito e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal
,
sendo inerentes ao crime
,
tratando-se
,
pois
,
de circunstância neutra
.
A vítima não prestou qualquer contribuição para que o réu praticasse a ação delituosa
. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 dias multa
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).
O réu não apresenta circunstâncias agravantes
. Por outro lado,
apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, por sua confissão, motivo pelo qual, atenuo a pena em 06 meses
. Deste modo,
confirmadas as supramencionadas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena
,
aumento a pena em 1/3 (um terço)
,
FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS MULTA
, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). Regime inicial:
Fixo o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea “b” e “c”, e § 3º, do CPB
,
cabendo à Vara de Execuções Penais a aplicação da detração
,
no momento oportuno
. Porque incabível, em face do quantum da pena fixada e da grave ameaça exercida,
deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu por restritiva de direitos
,
nos termos do art. 44 do CPB
. No que se refere à reparação mínima de danos prevista no art. 387, IV, do CPP, deixo de fixá-la, tendo em vista a inexistência de pedido formal na denúncia, nos termos do que afirma a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 311.784/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/08/2014; REsp 1265707/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014; AgRg no REsp 1428570/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 08/04/2014).
O réu respondeu o processo preso
. Entretanto,
em razão de atualmente
,
não restarem evidentes os requisitos do art. 312 do CPP
,
revogo a preventiva e concedo ao réu o direito de apelar em liberdade
,
mediante monitoramento Eletrônico
,
por 6 meses, se por outro motivo não estiver preso
. Expeça-se, pois,
alvará de soltura
, para que seja ele posto em Liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...).”
ID 17796392.
Grifei

Da análise do enxerto transcrito acima, observo ser
necessário reconhecer
, em benefício do ora apelante, a
incidência da circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, considerando que
na data dos fatos
, dia
30/08/2023
, ID 17796340, pág. 04, possuía, apenas,
18 (dezoito) anos de idade
(data de nascimento:
27/01/2005
, ID 17796340, pág. 14).

Contudo, apesar da incidência da circunstancia atenuante ora mencionada, compreendo que não há qualquer irregularidade a ser sanada, vez que o pronunciamento judicial sob análise manteve o entendimento pacificado nas
Cortes Pátrias
, acerca da
inviabilidade
de redução da pena, na
2ª etapa dosimétrica
,
mesmo diante da presença de circunstâncias atenuantes
,
da redução da pena para aquém do mínimo legal
.

Este é o teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Neste contexto, é
inviável
a
superação
da mencionada Súmula, “
porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada
.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o entendimento ainda mantido pelo
C. STJ
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...),
a “incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)
” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, julgado em 15/04/2024,
Sexta Turma
, DJe de 18/04/2024).
Grifei

Firme em tais argumentos,
acolho parcialmente
a pretensão defensiva ora perfilada, apenas para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa do ora apelante, sem, contudo, modificar a pena aplicada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação explanada alhures.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:

A pretensão defensiva sob escrutínio
não merece prosperar
, consoante será demonstrado.

A
pena de multa
é sanção que integra o preceito secundário do tipo penal do roubo, portanto, de aplicação cogente, não podendo deixar de ser aplicada em face da alegada hipossuficiência do réu, circunstância esta que pode apenas ensejar a suspensão do pagamento, a critério do
Juízo das Execuções Penais
.

A
Lei nº 1.060/1950
, em razão da hipossuficiência, não isenta o condenado de seu pagamento, mas apenas
suspende
este pelo interregno de
05 (cinco) anos
, quando, então, poderá haver a sua
dispensa
.

Assim, ratifico que a
suspensão
e/ou a
isenção
do
pagamento
da
pena de multa
, bem como de sua incapacidade financeira, são atribuições do
Juízo da Vara de Execuções
Penais, devendo ser, então, pleiteadas no juízo competente.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DOSIMETRIA. REVISAO. PENA ARBITRADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

Comprovadas materialidade e autoria delitivas. Incabível isenção da pena de multa, por violação ao princípio da legalidade, devendo o juízo das execuções penais conciliar a condição financeira do acusado à pena imposta. Incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante do delito praticado pelos réus, caracterizado pela grave ameaça, art. 44, I, do CP. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009480-16.2011.8.14.0401 – Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR –
2ª Turma de Direito Penal
– Julgado em 04/03/2024).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
o pleito recursal ora debatido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reconhecer
a
incidência
da
circunstância atenuante
da
menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Pena
l, sem, contudo, modificar a pena aplicada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/06/2024